Tribunal: TJES
Processo: 0000427-14.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000427-14.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO FERREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000427-14.2024.8.08.0048

APELANTE: EDUARDO FERREIRA DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL: REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DE MAJORANTE. ERRO DE TIPO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Eduardo Ferreira de Jesus contra sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no
caput,
do art. 33, combinado com o inciso VI, do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na abordagem e requer a absolvição do apelante ou a exclusão da causa de aumento relativa ao menor por erro de tipo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial baseou-se em fundada suspeita ou se configurou prática de pesca probatória; (ii) estabelecer se o conjunto probatório confirma a traficância e a participação consciente de adolescente na dinâmica criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial encontra amparo em elementos objetivos e prévios, pois o apelante apresentava volume na cintura e entregava sacola a adolescente em local de notório comércio de drogas.

O art. 244, do Código de Processo Penal, autoriza a busca pessoal diante de fundada suspeita, caracterizada no caso pela tentativa dos indivíduos de se desvencilharem de objetos ao notar a presença da viatura.

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas autoriza a intervenção estatal independentemente de mandado quando verificada a situação de flagrância.

A materialidade e a autoria delitivas encontram suporte na confissão judicial do apelante e nos depoimentos harmônicos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório.

Depoimentos de agentes públicos possuem valor probante idôneo e eficácia para fundamentar o édito condenatório, especialmente quando ausentes dúvidas sobre a imparcialidade dos servidores.

A causa de aumento de pena prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006, possui natureza objetiva, incidindo sempre que o menor estiver incluído no cenário das drogas sob qualquer pretexto.

O uso de rádios comunicadores sintonizados na mesma frequência pelo apelante e pelo adolescente comprova a integração do menor na estrutura de vigilância e gerenciamento do tráfico local, o que afasta a tese de erro de tipo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A visualização de volume na cintura em região de tráfico, somada à atitude suspeita de entrega de objetos a terceiro, constitui justa causa para busca pessoal.

O depoimento de policiais civis ou militares constitui meio de prova idôneo para a condenação quando em harmonia com os demais elementos de convicção.

O envolvimento de menor em atividades de tráfico de drogas configura causa de aumento de pena de natureza objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: art. 244 do Código de Processo Penal;
caput
do art. 33 e inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 73.518-5/SP, rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, rel. Min. Felix Fischer, j. 06.04.2021; STJ, REsp 1.361.484/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000427-14.2024.8.08.0048

APELANTE: EDUARDO FERREIRA DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA

ABORDAGEM POLICIAL

A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial, sustentando que a diligência teria se baseado em mera suspeita desprovida de suporte fático, o que ensejaria a ilicitude de todas as provas subsequentes sob a tese da prática de "pesca probatória" (
fishing expedition
).

No que tange à tese defensiva, cumpre assinalar que o instituto da pesca probatória caracteriza-se pela realização de diligências exploratórias, desprovidas de objetivo específico ou justa causa, com o intuito meramente especulativo de colher evidências de crimes eventuais. Todavia, verifica-se que, no caso vertente, a intervenção policial não decorreu de intuição subjetiva ou suposição abstrata, mas de um encadeamento objetivo de circunstâncias diretas e lógicas.

Nesse quadrante, impende salientar que os policiais militares, durante patrulhamento preventivo em local de notório e intenso comércio de entorpecentes, numa região conhecida como “Paris”, no Bairro Planalto Serrano, visualizaram o apelante com um volume na cintura, assemelhado a uma arma de fogo, no exato momento em que este realizava a entrega de uma sacola para um adolescente.

Assim sendo, há de se reconhecer que tais elementos concretos, somados ao fato de o menor ser já conhecido da guarnição por envolvimento em ocorrências de tráfico e à tentativa de ambos de se desvencilharem dos objetos ao notar a presença da viatura, perfazem a "fundada suspeita" exigida pelo artigo 244, do Código de Processo Penal.

À luz desse prisma, é de se pontuar que o tráfico de drogas é um crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, autorizando a busca pessoal independentemente de mandado diante de elementos que indiquem a posse de substâncias ilícitas.

Sob tal ótica, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a visualização de volume na cintura em região de tráfico constitui causa hábil e legítima a ensejar a abordagem, tratando-se de exercício regular do policiamento ostensivo.

Nesse panorama, restando demonstrado que a diligência foi motivada por elementos fáticos prévios e específicos, afasta-se a alegação de busca exploratória ou ilegalidade da prova. Destarte, o desdobramento da ação, que resultou na apreensão de 286 buchas de maconha, rádios comunicadores sintonizados na frequência do tráfico local, anotações contábeis e quantia em espécie, apenas corrobora a legitimidade da atuação estatal.

Portanto, inexistindo qualquer vício na abordagem ou devassa arbitrária, a prova obtida é plenamente lícita, devendo a preliminar ser integralmente rejeitada.

Por tais razões,
REJEITO
a prefacial ora aventada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDUARDO FERREIRA DE JESUS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 17366161), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 17366175), a Defesa postula a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de erro de tipo.

Aflora da denúncia (ID 17365523) que, no dia 27 de fevereiro de 2024, por volta das 17h30m, na Rua Marataízes, Bairro Planalto Serrano, Serra/ES, Policiais Militares realizavam patrulhamento quando avistaram na quadra 37, local conhecido como “Paris”, o denunciado, que tinha um volume suspeito na cintura, entregando uma sacola para um adolescente. Diante da atitude suspeita, os Policiais fizeram a abordagem, apreenderam a sacola que o denunciado havia entregado ao adolescente e constataram que nela havia 286 buchas de maconha. Em seguida, realizada busca pessoal, foi encontrado, com o adolescente, um rádio comunicador e a quantia de R$120,00, proveniente do tráfico de drogas. Já com o denunciado foi apreendido, em sua cintura, um rádio comunicador sintonizado na mesma frequência da que estava o rádio comunicador apreendido com o adolescente, que parecia ser usada pelos traficantes de drogas da região. Com o denunciado ainda foram apreendidos papéis com anotações da contabilidade do tráfico e a quantia de R$913,00, advinda do tráfico de drogas.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão e, de forma definitiva, pelo Laudo de Química Forense (ID 17366156), que atestou a presença de tetrahidrocannabinol (THC) na substância apreendida, consistente em 286 buchas de maconha com massa bruta de 296,9 gramas.

No tocante à
autoria
, na esfera judicial (ID 48782742), o acusado confessou a prática da traficância, admitindo que estava no local realizando a entrega de drogas e que passava a sacola para o menor no momento da abordagem, embora tenha alegado que este último seria apenas um comprador.

Nesse panorama, insta salientar que, nada obstante a tentativa do acusado de descaracterizar a participação do adolescente, é inquestionável, diante do robusto conjunto probatório, em especial a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, a autoria delitiva quanto ao tráfico majorado.

Sabatinada em Juízo, a testemunha Policial Militar Alexander Souza da Silva (depoimento transcrito na sentença) declarou que visualizou nitidamente o acusado entregando a sacola com drogas ao menor, o qual já era conhecido da guarnição por envolvimento anterior no tráfico daquela região.

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Militar Gerson Loyola Liberato (depoimento transcrito na sentença) relatou que ambos portavam rádios comunicadores sintonizados na frequência do tráfico local, utilizados para monitorar a movimentação policial, o que evidencia uma estrutura organizada de vigilância.

Registre-se, portanto, que a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que o acusado exercia a função de gerência e distribuição, integrando o menor à dinâmica ilícita.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

No caso vertente, a conduta do apelante de “transportar” e "trazer consigo" substâncias destinadas à mercancia restou plenamente demonstrada.

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, sob o fundamento de erro de tipo.

Nada obstante o argumento expendido, a tese não prospera. O núcleo verbal “envolver” impõe a majoração da pena quando o menor está incluído no cenário das drogas sob qualquer pretexto, sendo a causa de aumento de natureza objetiva.

À luz desse compasso, a apreensão de rádio comunicador com o adolescente, sintonizado na mesma frequência utilizada pelo réu, comprova que o menor não era mero usuário, mas parte integrante da estrutura de vigilância do tráfico local, o que tornava o conhecimento da situação plenamente possível dentro da organização do “plantão” criminoso.

Impende consignar, ainda, que a dosimetria da pena observou rigorosamente os ditames legais, fixando-se a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, em razão da negativação dos maus antecedentes. Na segunda fase, houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, aplicada a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, na fração mínima de 1/6, a reprimenda restou fixada de forma definitiva em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)